Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-30.2018.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condomínio – Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada em razão de divergência entre as declarações colhidas na reunião e as registradas em ata – Embargos opostos com a finalidade de sanar a contradição proveniente do arbitramento de honorários advocatícios – Hipótese de vício – Acórdão que, de fato, arbitrou honorários sucumbenciais em grau

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condomínio – Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada em razão de divergência entre as declarações colhidas na reunião e as registradas em ata – Embargos opostos com a finalidade de sanar a contradição proveniente do arbitramento de honorários advocatícios – Hipótese de vício – Acórdão que, de fato, arbitrou honorários sucumbenciais em grau recursal em valor irrisório – Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000122-30.2018.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra Negra, em que é embargante
CATARINA SERRANO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AÇUCENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-30.2018.8.26.0595/50000 -Voto no 4.348
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000122-30.2018.8.26.0595/50000
EMBARGANTE: CATARINA SERRANO
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AÇUCENA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FORO DE SERRA NEGRA
VOTO No 4.348
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Condomínio
Ação
declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada
em razão de divergência entre as declarações colhidas na
reunião e as registradas em ata Embargos opostos com a
finalidade de sanar a contradição proveniente do arbitramento
de honorários advocatícios Hipótese de vício Acórdão que,
de fato, arbitrou honorários sucumbenciais em grau recursal
em valor irrisório Embargos declaratórios acolhidos.
Vistos
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CATARINA
SERRANO, junto aos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia
condominial que move em face do EDIFÍCIO CONDOMÍNIO AÇUCENA, contra o
Acórdão de folhas 297/303, que negou provimento ao recurso de apelação do réu
e manteve a r. sentença de primeiro grau integralmente por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em suas razões recursais a embargante sustenta que o
Acórdão padece de contradição, uma vez que a majoração do valor dos
honorários em fase recursal não estaria em conformidade com o estabelecido na
tabela da OAB e no Código de Processo Civil.
É o Relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, diante de sua
tempestividade, e acolhidos para sanar o vício apontado pela embargante.
“In casu”, pelo que se pode depreender das razões
apresentadas pela embargante, de fato houve vício atinente à falta de
proporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-30.2018.8.26.0595/50000 -Voto no 4.348
3
adequada a retificação pretendida.
Como é cediço, o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil
autorizou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em duas
hipóteses, a saber: i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico; ou ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Confira-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
Na hipótese em exame, a parte autora atribuiu o montante de
R$ 1.000,00 ao valor da causa. Ao se fixar o percentual de 5% sobre mencionada
base de cálculo, obtém-se a irrisória quantia de R$ 50,00, fato que justifica o
arbitramento dos honorários segundo o critério da equidade.
Assim, considerando-se os elementos balizadores instituídos
pelo art. 85, §2o, do CPC (i. o grau de zelo do profissional, ii. o lugar da prestação
do serviço, iii. a natureza e a importância da causa, e iv. o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço), arbitro os honorários
sucumbenciais no valor de R$ 500,00.
Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para sanar o vício apontado pela embargante e fixar os
honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00, mantendo-se, no mais, o
Acórdão de folhas 297/303.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR